Tribunal: TJSP
Processo: 1042803-60.2016.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
APELAÇÃO – AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA – Pretensão de Condomínio de anular auto de infração que resultou em imposição de multa em razão de indevido descarte de entulho em via pública, nos termos do artigo 161 da Lei municipal no 13.478/02 – Sentença de procedência que deve ser mantida – Autuação que se baseou tão somente na existência de comprovantes de residência encontrados no

Ementa:
APELAÇÃO – AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA – Pretensão de Condomínio de anular auto de infração que resultou em imposição de multa em razão de indevido descarte de entulho em via pública, nos termos do artigo 161 da Lei municipal no 13.478/02 – Sentença de procedência que deve ser mantida – Autuação que se baseou tão somente na existência de comprovantes de residência encontrados no material – Depoimentos de testemunha que, entretanto, foram coesos ao se afirmar que não houve reformas no prédio – Inexistência de maiores diligências nos termos relatados pelo próprio agente fiscal - Aplicação da teoria dos motivos determinantes – Reconhecimento da nulidade que se impõe. Recurso não provido, rejeitada remessa necessária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739736
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação /
Remessa Necessária no 1042803-60.2016.8.26.0053, da Comarca de
São Paulo, em que é apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
PAULO, é apelado CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SUZANA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALIENDE RIBEIRO (Presidente) e VICENTE DE
ABREU AMADEI.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
RUBENS RIHL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no:
1042803-60.2016.8.26.0053
Recorrente:
JUÍZO “EX OFFICIO”
Apelante:
MUNICIPALIDADE DE SÃO PAULO
Apelado:
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SUZANA
Comarca:
SÃO PAULO
Voto no:
29165
APELAÇÃO AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE
MULTA Pretensão de Condomínio de anular auto de infração
que resultou em imposição de multa em razão de indevido
descarte de entulho em via pública, nos termos do artigo 161
da Lei municipal no 13.478/02 Sentença de procedência que
deve ser mantida Autuação que se baseou tão somente na
existência de comprovantes de residência encontrados no
material Depoimentos de testemunha que, entretanto, foram
coesos ao se afirmar que não houve reformas no prédio
Inexistência de maiores diligências nos termos relatados pelo
próprio agente fiscal - Aplicação da teoria dos motivos
determinantes Reconhecimento da nulidade que se impõe.
Recurso não provido, rejeitada remessa necessária.
Trata-se de ação de procedimento comum ajuizada por CONDOMÍNIO
EDIFÍCIO SUZANA na qual postulou seja em primeiro plano a
anulação da multa irregular, ou alternativamente a anulação parcial
do processo administrativo que culminou na lavratura de auto de
multa no 11-334.572-1 em razão da inobservância ao artigo 161 da
Lei municipal no 13.478/2002 (fls. 01/19).
A r. sentença de fls. 244/246, da qual ora se adota o relatório, julgou
procedente o pedido, para anular a autuação. Pela sucumbência, a ré
foi condenada ao pagamento das custas e honorários advocatícios,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fixados no percentual mínimo do valor da condenação.
Irresignada, apela a ré. Alega, em breve síntese, que agiu o agente
responsável pela autuação conduziu-se de modo extremamente
diligente, ao abrir os sacos de entulho na tentativa de descobrir o
responsável pelo seu irregular descarte. Considerando a presunção
de veracidade dos atos administrativos, inexistência de qualquer
motivo particular para imposição da sanção, bem como o fato de
haver, no material descartado, contas de luz de três moradores
distintos, é de se considerar a existência de conjunto probatório
coeso a amparar a imposição da sanção, razão pela qual requer a
inversão integral do êxito da lide (fls. 248/255).
Recurso recebido, regularmente processado e respondido (fls.
258/260).
Não houve oposição ao julgamento virtual, nos termos da Resolução
772/2017 do Egrégio Tribunal de Justiça.
É, em síntese, o relatório.
Bem examinada a questão posta em Juízo, vê-se que a irresignação
recursal não comporta provimento.
Cuida-se de ação anulatória por meio da qual o condomínio autor
pretende afastar auto de imposição de multa no 11-334.572-1 no
valor de R$ 17.867,61 (fls. 50) lavrado em razão da inobservância ao
artigo 161 da Lei municipal no 13.478/02, por conta de suposto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
lançamento irregular de entulho em via pública.
Referido dispositivo legal estabelece a vedação quanto ao descarte de
entulho em via pública nos seguintes termos:
Art. 161. É proibido o depósito de entulho, terra e
resíduos de qualquer natureza, de massa
superior a 50 (cinqüenta) quilogramas, em vias,
passeios, canteiros, jardins e áreas e logradouros
públicos.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-
se, também, aos veículos abandonados em vias
públicas, por mais de 5 (cinco) dias consecutivos,
bem
como
aos
materiais
de
construção
depositados em vias públicas por mais de 2 (dois)
dias consecutivos.
Em procedimento administrativo a ré apurou que o condomínio
supostamente descartou sacos de entulho com mais de 50 quilos em
local distante 6 quadras do local encontrou-se comprovantes de
endereço bem como salientou-se que “a distância não é impeditiva
para jogar entulho, pois pode ser transportada por caminhoneiros ou
outro veículo de transporte” (fls. 81).
De fato, mister considerar que ao Poder Judiciário não cabe a
reapreciação ou reexame das provas produzidas no procedimento
administrativo disciplinar, estando adstrito à legalidade do ato
administrativo e verificação, à luz do contraditório e do devido
processo legal, da regularidade do procedimento administrativo
sancionatório, sem adentrar no mérito da decisão, sob pena de
afrontar o princípio constitucional da tripartição, harmonia e
independência dos Poderes do Estado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ocorre que há que se considerar, mesmo no contexto dos
procedimento administrativos, a teoria dos motivos determinantes
que, segundo Celso Antônio Bandeira de Mello (in Curso de Direito
Administrativo. 26a ed. rev. e atual. até a Emenda Constitucional 57,
de 18.12.2008. São Paulo: Malheiros, 2009, p.398), pode ser
resumida nos seguintes termos:
“De acordo com esta teoria, os motivos que
determinaram a vontade do agente, isto é, os
fatos que serviram de suporte à sua decisão,
integram a validade do ato. Sendo assim, a
invocação
dos
“motivos
de
fato”
falso,
inexistentes ou incorretamente qualificados vicia
o ato mesmo quando, conforme já se disse, a lei
não
haja
estabelecido,
antecipadamente,
os
motivos que ensejariam a prática do ato. Uma vez
enunciados pelo agente os motivos em que se
calçou, ainda quando a lei não haja expressamente imposto essa obrigação de
enunciá-los, o ato será válido se estes realmente
ocorreram e o justificavam”.
Nada obstante a irresignação da Municipalidade, restou debelada a
presunção de veracidade do ato administrativo que, como cediço, é
relativa. Em audiência de instrução, as testemunhas ouvidas
prestaram depoimento coeso no sentido de que não houve reformas
no condomínio e que o descarte dos resíduos sempre é realizado por
caçambas contratadas.
Acerca deste ponto, o zelador relatou que (fls. 233):
"Em 2016 não houve obra ou reforma no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Condomínio Edifício Suzana e também não houve
registro de reformas por parte dos condôminos.
Quando há reforma de interesse particular, o
condômino tem a obrigação de informar ao
condomínio sobre a reforma que fará na sua
unidade. Em 2016 não houve qualquer registro de
reforma no edifício. Recorda-se que a última obra
realizada no condomínio foi no início de 2015. Foi
uma pequena reforma. Em todos os casos em que
há descarte de entulho, é exigido o uso de
caçamba e pelo condomínio e seus condôminos."
Já o auditor fiscal da Municipalidade relatou que (fls. 235):
Com
base
na
existência
dos
aludidos
comprovantes dos endereços dos condôminos nos
sacos do entulho, a atuação contra a autora foi
lavrada. O depoente não se deslocou até o
condomínio para verificar se no local havia
construção, obra ou reforma. No momento não se
lembra, exatamente, se o saco do entulho estava
devidamente fechado ou apenas com a ponta
amarrada.
...
Descreve os sacos de entulho como sendo
semelhantes aos utilizados em padaria, de Nylon
e cor branca. O depoente retirou os comprovantes
dos condôminos que estavam dentro dos sacos e
os reteve, e juntou as cópia no processo e os
originais estão em seu poder. Geralmente, o
depoente extrai cópia dos originais para instruir o
processo administrativo e mantém consigo o
original.
...
Indagado se houve apreensão do entulho, a
testemunha disse que não. No momento estava
sem a câmera, motivo pelo qual não tirou fotos
dos sacos de entulho e do entulho propriamente
dito."

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Depreende-se assim que a autuação teve por suporte somente
algumas contas encontradas no entulho, de vez que o próprio agente
fiscal não apurou se houve reforma no Condomínio tampouco efetuou
qualquer registro fotográfico para maior elucidação.
Correto, portanto, o desfecho atribuído à lide, não subsistindo a
autuação nos moldes como constou na r. sentença. Por força da
sucumbência recursal, majora-se a verba honorária em 2% da fixada
na instância de origem, nos termos do artigo 85, §11 do Código de
Processo Civil.
Ressalto, em remate, que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões
pelas quais chegou ao resultado. A leitura do acórdão permite ver
cristalinamente o porquê do decisum. É o que basta para o respeito
às normas de garantia do Estado de Direito, entre elas a do dever de
motivação (CF, art. 93, IX), não sendo mister divagar sobre todos os
pontos e dispositivos legais citados pela agravante.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria
infraconstitucional
e
constitucional,
observando
o
pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (AgRg nos EDcl no REsp 966229/RS, Ministro OG
FERNANDES, Sexta Turma, j. 05/02/2013, DJe 18/02/2013).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Deixo consignado, por derradeiro, que eventuais recursos que sejam
apresentados em decorrência deste julgado estarão sujeitos a
julgamento virtual. No caso de discordância, deverá ela ser
manifestada no momento de apresentação do novo recurso.
Daí porque, em tais termos, nega-se provimento ao recurso,
rejeitada a remessa necessária.
RUBENS RIHL
Relator